Tribunal: TCU
Processo: 006.970/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2023, com o objetivo de fiscalizar a execução do plano de dragagem de manutenção aquaviária da Hidrovia do Rio Madeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia), no âmbito do Fiscobras/2023, tendo por escopo a verificação da conformidade da execução do plano de dragagem de manutenção aquaviária da hidrovia do rio Madeira, compreendendo o trecho situado entre Porto Velho/RO e Manicoré/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, realizar a oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e do Consórcio JDN/JEED para que se manifestem, caso desejem, sobre o pagamento indevido da mobilização/desmobilização observado no Contrato 220/2021, haja vista que o consórcio contratado disponibilizou uma única draga TSHD com 3.400 m3 de capacidade de cisterna, quando o edital do Pregão Eletrônico 109/2021 previu a mobilização de duas dragas com 3.000 m3 de capacidade para que fosse alcançada a produtividade requerida no plano de dragagem, alertando-os que o TCU poderá determinar a glosa do pagamento correspondente ou a instauração de tomada de contas especial para reaver os eventuais prejuízos causados ao Erário; 9.2. determinar ao Dnit, na condição de gestor do Sicro, que adote as seguintes medidas, informando os resultados ao TCU no prazo de 120 dias: 9.2.1. realizar uma compilação de dados observados em campo sobre operações fluviais com draga Hopper, tanto no país quanto no exterior, de forma que se possa consolidar amostragem suficiente para subsidiar alterações técnicas que aprimorem o modelo teórico de produtividade do Sicro; 9.2.2. paralelamente à coleta de dados amostrais para subsidiar alterações técnicas no Sicro, envide esforços no sentido do aperfeiçoamento dos fatores de eficiência que devem ser considerados para calcular a produtividade dos equipamentos em futuras obras de dragagem, de modo a se obter modelos teóricos mais aderentes às particularidades das obras, tendo em vista que a aplicação binária dos fatores, particularmente o Fe2 e o Fe3, que mostraram uma baixa influência no desempenho da draga Hopper, resultou em produtividade teórica sensivelmente inferior àquela alcançada na prática, com reflexo nos custos; 9.2.3. promova provisoriamente, até que os estudos determinados nos subitens acima sejam concluídos, modificações nas composições de dragagem com draga Hopper do Sicro, compatibilizando-as com os parâmetros observados em campo no âmbito do Contrato 220/2021 ou, alternativamente, crie novas composições específicas com os dados apropriados no âmbito do referido ajuste; 9.3. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. avalie e submeta as medidas e sugestões que entender cabíveis à Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil com vistas a modificar a normatização da Autoridade Marítima acerca da obrigatoriedade do serviço de praticagem para dragas Hopper em rios navegáveis das bacias hidrográficas brasileiras; 9.3.2. nos próximos contratos de dragagem para execução com draga Hopper, enquanto não houver alteração na normatização da Autoridade Marítima sobre a obrigatoriedade dos serviços de praticagem, prever os custos diretos de tal serviço no orçamento estimativo da licitação, quando cabíveis, e considerar os seus impactos no cronograma e no dimensionamento do parque de dragagem necessário para a execução dos serviços; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes das seguintes constatações detectadas na fiscalização realizada por este Tribunal: 9.4.1. há risco potencial de ocorrência de eventuais acréscimos no Contrato 221/2021 em virtude de não haver cláusula contratual prevendo a diminuição ou supressão da remuneração da contratada, nos casos, ainda que imprevistos, de redução do ritmo dos serviços supervisionados ou de sua paralisação total, de forma a manter o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste durante todo o período de execução do empreendimento, o que poderá ensejar a instauração de processo de tomada de contas especial para apuração dos prejuízos observados e responsabilização dos agentes envolvidos; 9.4.2. no âmbito da elaboração do orçamento estimativo que embasou o Pregão Eletrônico 109/2021, não houve a aplicação do BDI reduzido para as parcelas de mobilização e desmobilização, em descumprimento às determinações constantes do subitem 9.2 do Acórdão 179/2017-TCU-Plenário ; 9.5. determinar à AudPortoFerrovia que: 9.5.1. verifique qual foi o tratamento conferido ao pleito apresentado pelo consórcio executor em relação à omissão dos custos com praticagem no orçamento estimativo da contratação, submetendo ao relator as propostas que entender cabíveis; 9.5.2. junte aos autos a íntegra da documentação que ampara o primeiro e segundo termos de aditamento ao Contrato 220/2021, apresentando manifestação conclusiva sobre a regularidade das alterações promovidas; 9.5.3. constitua processo apartado para monitorar o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.2 deste Acórdão; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Marinha do Brasil.